Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA INFORMATIZADO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Para a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, é necessário analisar cada caso, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
2. É plausível a repetição de consulta ao sistema Bacenjud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.